Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-04.2015.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? TENTATIVA DE LATROC?NIO ? RECONHECIMENTO - BENS DA V?TIMA SUBTRA?DOS ? DESCLASSIFICA??O DO DELITO ? IMPOSSIBILIDADE. Tendo o laudo de exame de corpo de delito conclu?do que as les?es sofridas pelo ofendido lhe resultaram em perigo de vida, n?o h? que falar no afastamento da incid?ncia da qualificadora do ? 3? do art. 157 do CP. Afastada a pretens?o de desclassifica??o. Erro material detectado na causa de diminui??o da pena. Aplica??o, de of?cio, da fra??o m?nima de 1/3. Recurso improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00007810420158140043
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERLESON SANTOS PAIVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - RECONHECIMENTO - BENS DA VÍTIMA SUBTRAÍDOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE. Tendo o laudo de exame de corpo de delito concluído que as lesões sofridas pelo ofendido lhe resultaram em perigo de vida, não há que falar no afastamento da incidência da qualificadora do § 3º do art. 157 do CP.

Afastada a pretensão de desclassificação. Erro material detectado na causa de diminuição da pena. Aplicação, de ofício, da fração mínima de 1/3. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00007810420158140043
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERLESON SANTOS PAIVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ERLESON SANTOS PAIVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 3º, c/c 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 30 dias multa em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 26 de janeiro de 2015, por volta das 20:00 horas, os denunciados JOSÉ ANTONIO CORREA MACIEL VULGO ¿Zé Antônio¿ e ERLESON SANTOS PAIVA vulgo ¿Quiqui¿, na companhia de mais dois indivíduos ¿Bruninho¿ (menor) e o outro não identificado, entraram na residência da vítima Domingos Magno Aires, que mora na rua Santa Monica, bairro Cidade Nova, quando esta estava ouvindo música e consumindo bebida alcoólica, sendo em certo momento surpreendido pelos marginais conhecidos como ¿Zé Antônio e Bruninho¿, no instante em que a vítima entrou para o interior da casa para buscar bebida alcoólica, um dos assaltantes disparou um tiro alvejando a cabeça da vítima conforme o descrito no laudo de exame de lesão corporal. Após os fatos, os bandidos roubaram o notebook e saírm em fuga, levando o objeto do roubo. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 8 de julho de 2015, fl. 44.

Aduz o Apelante que o delito deve ser desclassificado de latrocínio para o delito de roubo; que inexiste unidade de desígnios entre os réus, pois o único que efetuou disparo de arma de fogo foi o réu José Antonio Correa Maciel. Alega que somente desejava atentar contra o patrimônio da vítima, tendo participado do crime de roubo. Aponta ausência de fundamentação quanto à causa de diminuição de pena (tentativa), pois o magistrado reduziu no patamar abaixo do mínimo legal (2/3), fazendo-o em apenas 2 anos, o que merece a devida correção.

Contrarrazões às fls. 128-136.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00007810420158140043
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERLESON SANTOS PAIVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ERLESON SANTOS PAIVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 3º, c/c 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 30 dias multa em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 26 de janeiro de 2015, por volta das 20:00 horas, os denunciados JOSÉ ANTONIO CORREA MACIEL VULGO ¿Zé Antônio¿ e ERLESON SANTOS PAIVA vulgo ¿Quiqui¿, na companhia de mais dois indivíduos ¿Bruninho¿ (menor) e o outro não identificado, entraram na residência da vítima Domingos Magno Aires, que mora na rua Santa Monica, bairro Cidade Nova, quando esta estava ouvindo música e consumindo bebida alcoólica, sendo em certo momento surpreendido pelos marginais conhecidos como ¿Zé Antônio e Bruninho¿, no instante em que a vítima entrou para o interior da casa para buscar bebida alcoólica, um dos assaltantes disparou um tiro alvejando a cabeça da vítima conforme o descrito no laudo de exame de lesão corporal. Após os fatos, os bandidos roubaram o notebook e saírm em fuga, levando o objeto do roubo. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante que o delito deve ser desclassificado de latrocínio para o delito de roubo; que inexiste unidade de desígnios entre os réus, pois o único que efetuou disparo de arma de fogo foi o réu José Antonio Correa Maciel. Alega que somente desejava atentar contra o patrimônio da vítima, tendo participado do crime de roubo. Aponta ausência de fundamentação quanto à causa de diminuição de pena (tentativa), pois o magistrado reduziu no patamar abaixo do mínimo legal, fazendo-o em apenas 2 anos, o que merece a devida correção.

Verifico que as razões do Apelante não tratam da materialidade e autoria do delito. Logo, considero ultrapassadas tais questões e passo ao exame das razões suscitadas no recurso.

Quanto à pretensa desclassificação para roubo, tenho que não merece prosperar, eis que restou comprovado nos autos que o Apelante também portava arma de fogo, assim como os demais indivíduos que participaram da empreitada criminosa. Logo, demonstrada a prática do crime de roubo com a utilização de armas, presume-se que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que garante sua condenação pelo crime de latrocínio. Ademais, se o Apelante concordou em participar do crime de roubo com emprego de arma de fogo, dividindo a prática dos atos executórios com os demais participantes da empreitada, tenho que aderiu a vontade daqueles, sendo coautor e assumindo o resultado mais grave da conduta.

Ressalto ainda que o laudo de exame de corpo de delito - lesão corporal - comprovou que `
resultou em perigo de vida para o paciente¿
, fl. 20.

Sendo assim, resta caracterizado o crime de tentativa de latrocínio, a teor do disposto no art.157, § 3º do CP c/c art.14, II do CP.

¿Para a configuração do delito de latrocínio tentado é irrelevante a ocorrência de lesão corporal de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar ou assumir o risco de fazê-lo para subtrair coisa alheia móvel¿.
(STJ - HC 151885 - Relator: Min. NEFI CORDEIRO - Julgamento: 05.05.2015 - Publicação:14.05.2015)

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
Ação penal. Crime. Qualificação jurídica.
Condenação por latrocínio tentado. Subtração consumada. Não consecução da morte como resultado da violência praticada, mas apenas de lesão corporal grave numa das vítimas.

Dolo homicida reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Impossibilidade de revisão desse juízo factual em sede de
habeas corpus
. Tipificação consequente do fato como homicídio, na forma tentada, em concurso material com o crime de roubo. Submissão do réu ao tribunal do júri. Limitação, porém, de pena em caso de eventual condenação. Aplicação do princípio que proíbe a
reformatio in peius
.
HC
concedido para esses fins. 1. Se é incontroverso ter o réu, em crime caracterizado por subtração da coisa e violência contra a pessoa, com resultado de lesão corporal grave, agido com
animus necandi
, então os fatos correspondem ao tipo de homicídio na forma tentada, em concurso material com o de roubo.

2. Reconhecida, em
habeas corpus
, a competência do tribunal do júri para rejulgar réu condenado por latrocínio tentado, mas desclassificado para tentativa de homicídio, não pode eventual condenação impor-lhe pena maior que a já fixada na sentença cassada (STF, 2ª Turma,
HC
91585/RJ, Rel. Ministro Cezar Peluso, v.u., j. em 16.09.2.008; p. no
DJe
de 19.12.2008). (destaquei)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Verificada a firme narrativa da vítima, que detalhou como se deu a empreitada criminosa, não há falar em absolvição. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o auto de exame de corpo concluído que as lesões pelo ofendido lhe resultaram em perigo de vida, não há falar no afastamento da incidência da qualificadora do §3º, primeira parte, do art. 157 do CP. TENTATIVA. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Como bem assentado pelo parecerista,
"não é necessária a consumação do roubo qualificado para que o crime seja configurado. Unicamente, a comprovação da lesão corporal grave já positiva a aplicação da qualificadora".
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Mostrando-se suficiente a dosimetria da pena privativa de liberdade efetuada pela douta togada da origem, a qual atende o binômio prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação da pena, nada a reparar. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70042007625, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 28/06/2012, Diário da Justiça do dia 07/08/2012)

Desta forma, afasto a pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para roubo.

Quanto à apontada ausência de fundamentação na causa de diminuição de pena (tentativa), eis que o magistrado a teria reduzido no patamar abaixo do mínimo legal (2/3), vejamos.

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e 40 dias multa, ou seja, no mínimo legal, a qual mantenho, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Inexistentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição da pena - tentativa.

Ocorre que o parágrafo único do art. 14 do CP assim dispõe: ¿salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.¿

Observo que ao reduzir a pena o MM. Juízo não o fez obedecendo aos critérios estabelecidos no mencionado dispositivo, reduzindo-a em 24 meses. Sendo assim, corrigindo o erro material, passo a aplicar a fração de 1/3 para a redução da pena, por considerá-la suficiente e adequada, eis que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, quase levando a vítima à morte. Desta forma, de ofício, fixo a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena definitiva fixada ao réu e nego provimento ao apelo, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 22 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator